Tribunal: STF
Processo: RHC 259883
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Rafael Bulgacow contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 996.302/SC (docs. 23 e 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas e tráfico de drogas em território nacional, à pena unificada de 22 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão” (doc. 14, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente impetrou habeas corpus originário perante o Superior Tribunal de Justiça, buscando sanar flagrantes ilegalidades na dosimetria de sua pena, perpetradas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, notadamente: a) A ocorrência de reformatio in pejus, pois o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, inovou na fundamentação para negativar circunstâncias judiciais antes neutras, resultando em aumento da pena-base; b) A ausência de fundamentação concreta para aplicar a causa de aumento da transnacionalidade em fração superior ao mínimo legal; c) A negativa de aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” com base em fundamento (atuação como mero transportador) que, por si só, é insuficiente segundo a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Contudo, a Sexta Turma do e. STJ, no acórdão ora recorrido, não conheceu da impetração, sob o fundamento de que se trataria de HC substitutivo de revisão criminal, e, principalmente, por entender que “não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice”.



    Essa decisão, com o devido respeito, representa error in judicando e negativa de prestação jurisdicional, pois as ilegalidades apontadas são manifestas, cognoscíveis de plano e dispensam qualquer reexame de provas, enquadrando-se perfeitamente nas exceções que autorizam a concessão da ordem, mesmo que de ofício, [...]. (doc. 101, p. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    a) O deferimento da medida liminar, nos termos do tópico anterior, para reconhecer, desde logo, as ilegalidades apontadas e determinar a imediata retificação da pena do recorrente; b) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e, no mérito, provido, para o fim de reformar integralmente o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 996302/SC), reconhecendo o error in judicando e a negativa de prestação jurisdicional; c) Alternativamente, sejam os autos remetidos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que, afastados os óbices processuais, proceda a um novo julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 996302/SC, analisando as flagrantes ilegalidades apontadas na impetração originária. (doc. 29, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 23 – grifei). 



    [...]



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 768/771):



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    No entanto, no caso, não há que se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade – no acórdão prolatado em 2020 – apta a ensejar a superação do supracitado entendimento.



    [...]. (doc. 24, pp. 3-4 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator